Tribunal: TJDFT
Processo: 0732637-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732637-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AIM CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDOS: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTÔNIO MARQUES ATIE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o art. 206, §5o, do Código Civil, a pretensão dos profissionais liberais pelos seus honorários prescreve em cinco anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou do mandato. Se o cumprimento da obrigação dos contratados findou-se em 1o/12/2017, sendo este portanto o marco inicial para a fluência do prazo prescricional, a ação proposta em 25/10/2019 visando o recebimento de honorários encontra-se dentro do prazo prescrional de cinco anos previsto na Lei. 2. De acordo com o art. 178 do CC, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de fraude contra credores, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Assim, se a transferência dos imóveis, a qual se pretende anular, ocorreu em 30/10/2017 e em 22/03/2018, a ação proposta no dia 25/10/2019 encontra-se dentro do prazo decadencial previsto na Lei. 3. Não há se falar em exceção do contrato não cumprido, se existente cláusula no contrato de honorários facultando à contratada rescindir a avença caso o contratado não adotasse as medidas cabíveis em doze meses, e, passado o prazo a contratante não a rescindiu, permanecendo usufruindo da prestação do serviço do advogado, e este a contento veio a cumprir sua obrigação. 4. Presume-se em fraude a credores a doação de imóvel de elevado valor existindo dívida do doador, quando este fica reduzido à insolvência. As transações subsequentes, como frutos advenientes do negócio maculado, não podem apagar a fraude inicial e se qualificarem como negócios destacados da origem em relação ao credor. Podem, sim, ser erigidas como direito a ser submetido ao Poder Judiciário para que os terceiros possam forrar-se do prejuízo e obterem perdas e danos contra quem lhes transmitiu o imóvel com o vício. 5. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 171, 178, 167 e 182, todos do Código Civil e 54 da Lei 13.097/15, sustentando que não restou caracterizada a fraude contra credores e a existência de simulação em razão da participação dos recorridos na transferência dos imóveis, não havendo que se falar em anulação dos bens adquiridos. Requer, assim, seja reconhecida a licitude da relação jurídica caracterizada pela alienação dos lotes matriculados sob os nos 15.533, 15.534, 15.535, 15.536 e 15.538. Invoca o princípio da boa-fé entre os contratantes em abono à sua tese. Alega, ainda, inadequação da via eleita pelos recorridos. Deixa, contudo, de apontar as normas legais que entende malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276 (ID 31531167 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto à suposta ofensa aos artigos 171, 178, 167 e 182, todos do Código Civil e 54 da Lei 13.097/15, porquanto eventual análise das teses recursais nos moldes propostos pela recorrida implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à alegada inadequação da via eleita, melhor sorte não colhe o recurso especial, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie." (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276 (ID 31531167 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030